Tribunal: STM
Processo: 7000731-83.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). RECUSA DE
OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. TIPICIDADE. JUSTA CAUSA. PRESENÇA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS 77 E 78 DO CPPM. ANÁLISE PREMATURA DO
MÉRITO. PROVA DA EXISTÊNCIA DE FATO, EM TESE, CRIMINOSO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO SOCIETATE". SENTENÇA "A QUO" REFORMADA.
DECISÃO POR MAIORIA.
1. A denúncia (apresentada com a prova da existência de fato que, em tese, constitua crime e
os indícios de autoria) revestida das formalidades e dos requisitos legais, nos termos dos arts.
77 e 78, ambos do CPPM, deve ser recebida.
2. É vedado ao juiz, na fase de admissibilidade da ação penal, ingressar no mérito para rejeitar
a Denúncia, sob pena de suprimir a apreciação pelo Colegiado de Justiça. Nesse momento
processual - Juízo de Prelibação -, vigora a máxima "in dubio pro societate".
3. O reintegrado judicialmente, ainda que por decisão precária, na condição de adido, readquire
os direitos, as obrigações e os deveres de militar da ativa, impostos pela Constituição Federal e
pelas demais normas castrenses, em especial o acatamento à Hierarquia, à Disciplina e o fiel
cumprimento das ordens de seus comandantes.
4. Em qualquer tempo, a Administração Castrense - art. 28, parágrafo único, da Lei nº 4.375, de
17.8.1964 - pode reabilitar "ex officio" o militar julgado incapaz definitivamente, ao qual, para
efetivar a referida medida, impõe-se o controle do tratamento médico.
5. O militar, mesmo estando legalmente dispensado do expediente, não pode ignorar as ordens
do seu Comandante que exigir, por qualquer motivo gerencial, a sua apresentação no quartel.
6. O militar jamais terá, sem justo motivo, o direito absoluto de recusar obediência à convocação
legal de seu Comandante. Do contrário, o caro requisito da conveniência e da oportunidade do
ato administrativo, o qual confere liberdade de decisão para o Comando operacional defender,
da melhor forma, a sociedade, tornar-se-ia letra morta na CF/1988.
7. Se o militar julgado incapaz definitivamente estivesse acobertado por alguma norma para não
se apresentar, em qualquer hipótese, ao Comandante, as regras destinadas a possíveis
reabilitações perderiam eficácia nos campos da austeridade pública, da probidade e da ética.
Esse desvio comportamental geraria efetivos imunes às convocações do Comando e seria a
falência do que a sociedade espera, sob o enfoque operacional e ético, das Forças Armadas.
8. Recurso provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000731-83.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ELIANO PAULINO SILVA
ADVOGADOS: JONATHAS FERREIRA DOS REIS (OAB: DF38013) E RAIMUNDO BORGES
PEREIRA (OAB: DF8390)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/03/2021 a 18/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência dos Excelentíssimos Senhores Ministros Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS (no período de 15 a 17 de março) e Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS (no período de 17 a 18 de março), o Plenário do
Superior Tribunal Militar, por maioria, conheceu e deu provimento ao Recurso
ministerial para, desconstituindo a Decisão atacada, receber a Denúncia
oferecida em desfavor do ex-Sd Ex ELIANO PAULINO SILVA, como incurso no art.
163, c/c o art. 80, ambos do CPM, por 66 (sessenta e seis) vezes, determinando a
baixa dos autos para o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do
Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Os Ministros JOSÉ COÊLHO
FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA negavam
provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar e mantinham inalterada a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que, nos autos do Inquérito Policial
Militar nº 7000328-12.2019.7.11.0011, rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor
de ELIANO PAULINO SILVA, ex-Sd Ex, como incurso no art. 163, c/c o art. 80,
ambos do CPM, por 66 (sessenta e seis) vezes.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
O Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS não participou do
julgamento no dia 18 de março.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/03/2021 21:05:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0d21a10
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000731-83.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: ELIANO PAULINO SILVA.
ADVOGADOS: JONATHAS FERREIRA DOS REIS e RAIMUNDO BORGES PEREIRA.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
(MPM). RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
TIPICIDADE. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS
77 E 78 DO CPPM. ANÁLISE PREMATURA DO MÉRITO. PROVA DA EXISTÊNCIA DE FATO,
EM TESE, CRIMINOSO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO "IN
DUBIO PRO SOCIETATE". SENTENÇA "A QUO" REFORMADA. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A denúncia (apresentada com a prova da existência de fato que, em tese,
constitua crime e os indícios de autoria) revestida das formalidades e dos requisitos
legais, nos termos dos arts. 77 e 78, ambos do CPPM, deve ser recebida.
2. É vedado ao juiz, na fase de admissibilidade da ação penal, ingressar no
mérito para rejeitar a Denúncia, sob pena de suprimir a apreciação pelo Colegiado de
Justiça. Nesse momento processual — Juízo de Prelibação —, vigora a máxima "in
dubio pro societate".
3. O reintegrado judicialmente, ainda que por decisão precária, na condição de
adido, readquire os direitos, as obrigações e os deveres de militar da ativa, impostos
pela Constituição Federal e pelas demais normas castrenses, em especial o
acatamento à Hierarquia, à Disciplina e o fiel cumprimento das ordens de seus
comandantes.
4. Em qualquer tempo, a Administração Castrense - art. 28, parágrafo único, da
Lei nº 4.375, de 17.8.1964 - pode reabilitar "ex officio" o militar julgado incapaz
definitivamente, ao qual, para efetivar a referida medida, impõe-se o controle do
tratamento médico.
5. O militar, mesmo estando legalmente dispensado do expediente, não pode
ignorar as ordens do seu Comandante que exigir, por qualquer motivo gerencial, a
sua apresentação no quartel.
6. O militar jamais terá, sem justo motivo, o direito absoluto de recusar
obediência à convocação legal de seu Comandante. Do contrário, o caro requisito da
conveniência e da oportunidade do ato administrativo, o qual confere liberdade de
decisão para o Comando operacional defender, da melhor forma, a sociedade, tornar-
se-ia letra morta na CF/1988.
7. Se o militar julgado incapaz definitivamente estivesse acobertado por alguma
norma para não se apresentar, em qualquer hipótese, ao Comandante, as regras
destinadas a possíveis reabilitações perderiam eficácia nos campos da austeridade
pública, da probidade e da ética. Esse desvio comportamental geraria efetivos imunes
às convocações do Comando e seria a falência do que a sociedade espera, sob o
enfoque operacional e ético, das Forças Armadas.
8. Recurso provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e em dar provimento ao
Recurso ministerial para, desconstituindo a Decisão atacada, receber a Denúncia oferecida em
desfavor de ELIANO PAULINO SILVA, ex-Sd Ex, como incurso no art. 163, c/c o art. 80, ambos do CPM,
por 66 (sessenta e seis) vezes, determinando a baixa dos autos para o regular prosseguimento do
feito.
Brasília, 18 de março de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/03/2021 21:05:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0d21a10
RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: ELIANO PAULINO SILVA.
ADVOGADOS: JONATHAS FERREIRA DOS REIS e RAIMUNDO BORGES PEREIRA.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pelo Ministério Público Militar (MPM)
contra a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), exarada em 27.8.2020 nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000328-
12.2019.7.11.0011, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor de ELIANO PAULINO SILVA, ex-Sd
Ex, como incurso no art. 163, c/c o art. 80, ambos do CPM, por 66 (sessenta e seis) vezes.
A conduta do acusado foi investigada por meio do IPM nº 7000328-12.2019.7.11.0011,
instaurado no Comando do 16º Batalhão Logístico (16º B Log) (Brasília/DF), conforme a Portaria nº 001-
S1.5-IPM, de 1º.7.2019.
A Denúncia, da lavra da Procuradora de Justiça Militar Dra. CLÁUDIA MÁRCIA RAMALHO
MOREIRA LUZ, oferecida em 20.8.2020, descreve os fatos imputados ao indiciado, nos seguintes
termos (IPM nº 7000328-12.2019.7.11.0011 - Evento 60):
"(...) Nos anos de 2018 e 2019, em diversos dias, e em horas não determinadas,
o denunciado, livre e conscientemente, após ser regularmente notificado, recusou-se
a obedecer ordem de seu superior, o Comandante do 16º Batalhão (16º B LOG),
relativa ao dever de comparecimento semanal à OM a que estava vinculado, o 16º B
LOG, para controle administrativo e acompanhamento de tratamento médico, em
virtude de reintegração judicial ao Exército. O dever de comparecimento semanal de
reintegrados está previsto no Regulamento Interno de Serviços Gerais,
alterado pela Portaria nº 749, DE 17 DE SETEMBRO DE 2012, na Cartilha de
Adidos e Agregados decorrentes de problemas de saúde, do Comando
Militar do Planalto (CMP), e na Portaria 19.003, da 11ª RM, de 21 Jan 19,
documentos anexos aos autos no evento 12.
Segundo consta dos autos, em 1º de março de 2001, o denunciado foi licenciado
do Exército Brasileiro. Entretanto, o denunciado propôs ação ordinária na Justiça
Federal, objetivando a sua reintegração às Fileiras do Exército. Por sentença da 16ª
Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, de 18 de março de 2008, foi
concedida antecipação de tutela ao denunciado, para reintegração às fileiras do
Exército Brasileiro, na condição de adido, para tratamento médico, até emissão de
parecer médico definitivo (evento 22). O denunciado ficou, então, vinculado ao 16º B
LOG, unidade onde servia, quando foi desligado.
Em razão da reintegração para tratamento médico, o denunciado estava
obrigado a comparecer semanalmente à unidade a que estava vinculado, o 16º B
LOG, para controle administrativo e tratamento médico, conforme Cartilha de
Adidos e Agregados decorrentes de problemas de saúde, do Comando
Militar do Planalto (CMP), anexa aos autos no evento 12, fls. 247/268. Consta
dessa cartilha, quando trata dos Procedimentos Específicos da OM, Capítulo 8.2, item
10, a regra: ' Receber as apresentações SEMANAIS dos militares
reintegrados, fazendo com que assinem o respectivo livro de apresentações
e sejam encaminhados para apresentar-se ao Cmt SU, ao 'padrinho' e, por
fim, à Seção de Saúde.' (evento 12, 1-DILIGENCIAS, fl. 260)
Essa obrigação também consta da Portaria 19.003, nas CONSIDERAÇÕES
INICIAIS, item 5: 'Não pode o militar reintegrado alegar a impossibilidade do
comparecimento assíduo às aludidas sessões semanais necessárias a
efetiva recuperação da sua incapacidade temporária (fisioterapias,
consultas, exames, prestações de contas e outros) pois, ainda que estejam
dispensados do cumprimento do expediente militar por expressa ordem
judicial, a adesão ao efetivo tratamento médico é imperiosa, sendo o
comparecimento para prestação de conta à Administração Militar o único
meio hábil para o efetivo controle por parte da Organização Militar .' (evento
12, fls. 273/274).
O denunciado foi notificado várias vezes pelo 16º B LOG, verbalmente e por
escrito, conforme ofícios anexos no evento 1, 2-IPM, fls. 164, 166, 167/168, 169 e
171, datados de 17/04/2018, 22/05/18, 14/01/19, 14/02/19 e 29/11/2018,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/03/2021 21:05:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0d21a10
respectivamente. Entretanto, o denunciado não compareceu à OM semanalmente,
conforme fazem prova os boletins anexos aos autos nos eventos: Evento 1: 1-IPM,
fls. 53/125 e 2-IPM, fls. 127/147. Evento 34: DOC. 1, fls. 351; DOC. 2, fls.
361, 366, 367 e 369; DOC. 3, fls. 353, 355 e 357, 370/374 e 376; DOC. 4, fls.
378, 380/381, 383, 385, 387/388 e 390 e DOC 5, fls. 392, a seguir relacionados.
Evento 1, 1-IPM:
- fls. 53 - boletim 49 de 13/03/2018;
- fls. 54 - boletim 60 de 28/03/2018;
- fls. 58 - boletim 76 de 23/04/2018;
- fls. 60 - boletim 78 de 25/04/2018;
- fls. 62 - boletim 79 de 26/04/2018;
- fls. 78 - boletim 87 de 09/05/2018;
- fls. 70 - boletim 94 de 18/05/2018;
- fls. 72 - boletim 99 de 25/05/2018;
- fls. 74 - boletim 100 de 28/05/2018;
- fls. 76 - boletim 103 de 04/06/2018;
- fls. 79 - boletim 106 de 07/06/2018;
- fls. 80 - boletim 112 de 15/06/2018;
- fls. 84 - boletim 134 de 19/07/2018;
- fls. 86 - boletim 144 de 02/08/2018;
- fls. 88 - boletim 145 de 03/08/2018;
- fls. 92 - boletim 152 de 14/08/2018;
- fls. 94 - boletim 154 de 16/08/2018;
- fls. 96 - boletim 160 de 27/08/2018;
- fls. 98 - boletim 167 de 05/09/2018;
- fls.100 - boletim 172 de 13/09/2018;
- fls.102 - boletim 183 de 28/09/2018;
- fls.104 - boletim 192 de 11/10/2018;
- fls.106 - boletim 196 de 18/10/2018;
- fls.108 - boletim 200 de 24/10/2018;
- fls.110 - boletim 221 de 28/11/2018;
- fls.112 - boletim 223 de 30/11/2018;
- fls.114 - boletim 226 de 05/12/2018;
- fls.116 - boletim 231 de 12/12/2018;
- fls.118 - boletim 232 de 13/12/2018;
- fls.119 - boletim 4 de 07/01/2019;
- fls.121 - boletim 6 de 09/01/2019;
- fls.123 - boletim 7 de 10/01/2019;
- fls.125 - boletim 9 de 14/01/2019.
Evento 1, 2-IPM:
- fls.127 - boletim 10 de 15/01/2019;
- fls.129 - boletim 14 de 21/01/2019;
- fls.131 - boletim 19 de 28/01/2019;
- fls.133 - boletim 23 de 01/02/2019;
- fls.135 - boletim 33 de 19/02/2019;
- fls.137 - boletim 36 de 20/02/2019;
- fls.139 - boletim 37 de 21/02/2019;
- fls.141 - boletim 39 de 25/02/2019;
- fls.144 - boletim 43 de 01/03/2019;
- fls.147 - boletim 46 de 08/03/2019.
Evento 34, DOC 1:
- fls. 351 - boletim 135 de 18/07/2019.
Evento 34, DOC 2:
- fls. 361 - boletim 156 de 16/08/2019;
- fls. 366 - boletim 168 de 05/09/2019;
- fls. 367 - boletim 170 de 10/09/2019;
- fls. 369 - boletim 176 de 19/09/2019.
Evento 34, DOC 3:
- fls. 353 - boletim 137 de 22/07/2019;

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/03/2021 21:05:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0d21a10
- fls. 355 - boletim 141 de 26/07/2019;
- fls. 357 - boletim 148 de 06/08/2019;
- fls. 370 - boletim 181 de 26/09/2019;
- fls. 371 - boletim 182 de 27/09/2019;
- fls. 372 - boletim 189 de 02/10/2019;
- fls. 373 - boletim 195 de 16/10/2019;
- fls. 374 - boletim 199 de 22/10/2019;
- fls. 376 - boletim 201 de 24/10/2019.
Evento 34, DOC 4:
- fls. 378 - boletim 212 de 12/11/2019;
- fls. 380 - boletim 213 de 13/11/2019;
- fls. 381 - boletim 215 de 18/11/2019;
- fls. 383 - boletim 222 de 28/11/2019;
- fls. 385 - boletim 224 de 02/12/2019;
- fls. 387 - boletim 229 de 09/12/2019;
- fls. 388 - boletim 233 de 16/12/2019;
- fls. 390 - boletim 015 de 22/01/2020.
Evento 34, DOC 5:
- fls. 392 - boletim 16 de 23/01/2020.
Em assim agindo, o denunciado consumou, em continuidade delitiva, por 66
(sessenta e seis) vezes, o crime de recusa de obediência. (...).". (Grifo do autor.)
Consta dos autos que o Recorrido foi reintegrado como Soldado do Efetivo Variável, na
condição de adido, conforme a decisão de antecipação de tutela do Juiz Federal da 16ª Vara da
Seção Judiciária do Distrito Federal de 18.3.2008 (IPM nº 7000328-12.2019.7.11.0011 - Evento 22).
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, Dr. ALEXANDRE AUGUSTO
QUINTAS, rejeitou a Denúncia, em 27.8.2020, com base na ausência de justa causa (art. 395, inciso III,
do CPP, c/c o art. 3º, alínea "a", do CPPM), por atipicidade do fato, por inexistência do requisito objetivo
da alínea "a" do art. 30 do CPPM.
Na ótica do Juízo a quo, a ordem superior careceu de validade, porque inexiste lei, regulamento
ou instrução impondo o dever ao militar julgado incapaz definitivamente de comparecer semanalmente
ao quartel para o controle administrativo; a Sentença, ao reintegrar o denunciado, não fez tal
exigência; e as normas existentes tratam apenas da recuperação do portador de incapacidade
temporária.
Irresignado, o MPM interpôs o presente RSE, requerendo a reforma da Decisão recorrida, para
que a Denúncia oferecida seja recebida. Segundo o Parquet Miliciem, embora as normas específicas
tratem de incapacidade temporária, o dever de obediência do militar decorre dos Princípios
Constitucionais da Hierarquia e da Disciplina, do Estatuto dos Militares, do Regulamento Interno e dos
Serviços Gerais (RISG) e do Regulamento Disciplinar do Exército (RDE). Além disso, o Magistrado
adentrou indevidamente ao mérito, ao rejeitar a Denúncia (IPM nº 7000328-12.2019.7.11.0011 -
Evento 65 - RAZRECUR4).
A Defesa constituída, em Contrarrazões, pugnou pelo não provimento do RSE, reiterando a
fundamentação do Decisum recorrido (IPM nº 7000328-12.2019.7.11.0011 - Evento 76).
Em sede de Juízo de Retratação, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar manteve a Decisão
recorrida (IPM nº 7000328-12.2019.7.11.0011 - Evento 78).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral de Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO, manifestou-se pelo não provimento do Recurso,
mantendo-se íntegra a Decisão recorrida por seus próprios fundamentos jurídicos.
O presente Processo foi posto em pauta para julgamento.
É o Relatório.

VOTO
O presente Recurso preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido,
processado e julgado.
O MPM ofereceu Denúncia em desfavor do ex-Sd ELIANO PAULINO SILVA, como incurso no
art. 163, c/c o art. 80, ambos do CPM, por 66 (sessenta e seis) vezes, por descumprir, em tese, a ordem
do Comandante do 16º B Log de se apresentar semanalmente àquela OM para acompanhamento e
controle de tratamento médico nos anos de 2018 e 2019.
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar rejeitou a Exordial acusatória com base na ausência

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/03/2021 21:05:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0d21a10
de justa causa, por atipicidade do fato.
O Magistrado julgou inválida a ordem do referido Comandante, sob o argumento da inexistência
de regramento normativo expresso que imponha ao militar reintegrado, com parecer de incapacidade
definitiva, o dever de se apresentar semanalmente na OM para tal finalidade.
O MPM, em suas Razões recursais, insurge-se contra essa Decisão, alegando que o dever de
obediência do militar decorre dos Princípios Constitucionais da Hierarquia e da Disciplina, do Estatuto
dos Militares, do Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (RISG) e do Regulamento Disciplinar do
Exército (RDE). Além disso, o Magistrado teria adentrado indevidamente o mérito, ao rejeitar a
Denúncia.
Assiste razão ao Parquet Militar.
Antes de examinar as formalidades da Denúncia, faz-se necessário perquirir qual a situação do
Recorrido perante a Administração Militar.
Segundo os autos, o Recorrido incorporou às fileiras do Exército Brasileiro no 16º B Log em
1.3.2000 e foi licenciado em 28.2.2001, por conclusão do tempo de serviço, tendo recebido o parecer
de apto para o serviço do Exército naquela oportunidade (IPM nº 7000328-12.2019.7.11.0011 - Evento
1 - IMP 2 - fls. 52/53).
Após o licenciamento, o Recorrido propôs Ação de Conhecimento na Justiça Federal, com
pedido de antecipação de tutela, em desfavor da União Federal, alegando problema nos joelhos
decorrente da prestação do serviço militar obrigatório, surgido após a marcha de 24 (vinte e quatro)
Km, executada em 24.7.2000 (IPM nº 7000328-12.2019.7.11.0011 - Evento 22).
Em 18.3.2008, o Juiz Federal da 16ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal (SJDF) prolatou
Sentença, com antecipação de tutela, para a reintegração do Recorrido às fileiras do Exército na
condição de adido, até a emissão de parecer médico definitivo, garantidos o tratamento médico e os
demais consectários do art. 430 do RISG, ou seja, alimentação, alterações e vencimentos (IPM nº
7000328-12.2019.7.11.0011 - Evento 22).
Com isso, o Comandante do 16º B Log reintegrou o Recorrido ao serviço ativo em 17.4.2008,
como Soldado do Efetivo Variável (EV), na situação de Adido, conforme a ordem judicial (IPM nº
7000328-12.2019.7.11.0011 - Evento 12 - fls. 71/72).
Em 15.10.2008, a Junta de Inspeção de Saúde Regional — JISR/CMP (HGeB) —, em grau de
recurso, emitiu o seguinte parecer quanto ao estado de saúde do Recorrido: "Incapaz definitivamente
para o serviço do Exército. Não é inválido. (Em grau de recurso)." (IPM nº 7000328-
12.2019.7.11.0011 - Evento 12 - fl. 76).
Após o parecer definitivo, o Comandante do 16º B Log licenciou o Recorrido pela segunda vez.
Entretanto, o Juiz Federal da 16ª Vara/SJDF decidiu, em 2.4.2009, manter a ordem de reintegração até
o trânsito em julgado da Sentença, com todos os seus consectários, inclusive o tratamento e a
assistência médica (IPM nº 7000328-12.2019.7.11.0011 - Evento 12 - fl. 73).
Novamente, em 14.4.2009, o Comandante do 16º B Log reintegrou o Recorrido, como Soldado
do EV, na situação de Adido, conforme a Decisão judicial (IPM nº 7000328-12.2019.7.11.0011 - Evento
12 - fls. 76/77).
Entre 2009 e 2019, o Recorrido aguardou a definição jurídica de sua situação com todos os
direitos e prerrogativas de militar adido ao 16º B Log, conforme exarado na decisão judicial. Por 10
(dez) anos, usufruiu da remuneração e de todos os benefícios de soldado.
Em 5.7.2019, o Comandante do 16º B Log tornou sem efeito a exclusão do serviço ativo do
Recorrido, após o arquivamento da Instrução Provisória de Deserção (IPD) nº 7000104-
74.2019.7.11.0011, em face da ausência de dolo e da falta de adequação típica da conduta (IPM nº
7000328-12.2019.7.11.0011 - Evento 12 - fls. 78/79).
Em 28.8.2019, o Recorrido, assistido pelo Dr. JONATHAS FERREIRA DOS REIS, informou ao
Comandante do 16º B Log que não iria comparecer semanalmente ao Batalhão nem usar qualquer dos
uniformes fornecidos, por recomendação de seu médico particular (IPM nº 7000328-12.2019.7.11.0011
- Evento 44 - fls. 10/13).
Por meio do Ofício nº 71/2019 - SG, de 27.11.2019, o Secretário-Geral da OAB/DF informou que
o Recorrido fora inscrito na seccional como estagiário sob o nº 15699/E, encontrando-se na situação
cadastral "CANCELADO" desde 12.2018 (IPM nº 7000328-12.2019.7.11.0011 - Evento 23 - fl. 4).
Sobre a inscrição de estagiário do Recorrido, embora militar da ativa, a OAB/DF não se
manifestou quanto à existência de irregularidade ou de ilegalidade nem tal fato foi aprofundado nos
autos.
Por fim, o Recorrido foi licenciado a bem da disciplina a contar de 17.2.2020, nos termos do
inciso I, § 1º, do art. 32 do RDE, o inciso VIII do art. 94 do Estatuto dos Militares e do nº 2 do art. 141 do
Regulamento da Lei do Serviço Militar — RLSM (Decreto nº 57.654, de 20.1.1966), por ato do

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/03/2021 21:05:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0d21a10
Comandante do 16º B Log (IPM nº 7000328-12.2019.7.11.0011 - Evento 52 - fl. 50).
No mais, em 15.6.2020, o Encarregado do IPM informou que o Recorrido possui registro regular
como advogado junto à OAB/DF sob o nº 63.691 (IPM nº 7000328-12.2019.7.11.0011 - Evento 52 - fl.
54).
Os fatos narrados esclarecem que o Recorrido foi reintegrado provisoriamente às fileiras do
Exército, como Soldado do EV, na condição de adido, até a emissão de parecer médico definitivo, com
direito à alimentação, às alterações, ao soldo, ao tratamento e à assistência médica por ordem judicial.
Inicialmente, o MPM tem o dever legal de oferecer Denúncia sempre que houver a prova de fato
delituoso e os indícios de autoria, nos termos do art. 30 do CPPM, Princípio da Obrigatoriedade:
Obrigatoriedade
Art. 30. A denúncia deve ser apresentada sempre que houver:
a) prova de fato que, em tese, constitua crime;
b) indícios de autoria.
No caso em análise, a prova do fato, em tese, criminoso e os indícios de autoria encontram-se
delineados nos autos.
A comprovação dos fatos está materializada nos vários documentos juntados aos autos e nos
depoimentos das testemunhas, com destaque para os trechos a seguir colacionados.
O Maj LÚCIO CARDOSO FLÔRES, Encarregado do Setor de Pessoal e Pagamento desde o final de
3.2018, declarou:
"(...) Perguntado: se tem conhecimento de alguma notificação entregue ao
autor dos fatos para que comparecesse à OM, periodicamente, para controle
administrativo ou acompanhamento de tratamento de saúde; respondeu que: sim,
pelo que consta, já foi orientado verbalmente pela testemunha, pelo encarregado da
carteira de saúde da 1ª Seção, pelo antigo Scmt, pelo Cmt OM, pelo Cmt SU ou seu
representante e por escrito várias vezes. Perguntado: se recebeu alguma
justificativa para as faltas do autor do fato; respondeu que: uma vez lembra que o
autor veio falar com o antigo Cmt, Cel George Henrique, que o caso dele não tinha
cura e que qualquer ordem a ser dada deveria ser judicial e que não cumpriria
medidas administrativas. Perguntado: se o autor dos fatos falou com o Cmt de OM
para não vir; respondeu que: o autor veio uma vez, em 2018, com seu advogado,
solicitar o não comparecimento periódico e que o antigo Cmt da OM manteve a
diretriz para ele vir assim como todos os outros militares na mesma situação, não
acatando o pedido do autor dos fatos, sendo esse o único militar que não comparecia
regularmente à época, dentre os 23 (vinte e três) militares atualmente nessa
situação, se negando explicitamente a comparecer. Perguntado: se sabe o motivo
da ordem dada pelo Cmt OM para que o autor dos fatos comparecesse
periodicamente à OM; respondeu que: o motivo foi baseado no RISG, Cartilha de
Adidos e Agregados do CMP 2017, Portaria 19.003, da 11ª RM, de 21 Jan 19, e
Pareceres da Conjur/AGU de nº 0945 e 0948, ambos de 31 de julho de 2018, os quais
relatam que os militares nessa situação estão submetidos a todos os deveres normais
de quaisquer outros militares, devendo comparecer para controle periódico de
presença e acompanhamento de saúde. Perguntado: se desde que assumiu a
função, o autor dos fatos se apresentou para fins de controle administrativo ou
acompanhamento de tratamento de saúde; respondeu que: lembra por alto de ter
visto o autor do fato apenas 4 (quatro) vezes desde março de 2018 quando assumiu a
atual função. (...)". (IPM nº 7000328-12.2019.7.11.0011 - Evento 1 - IPM1 - fls. 41/43.)
1º Sgt LEOMARCIO DIAS, Sargenteante da Companhia do Recorrido, declarou:
"(...) Perguntado: Se o autor do fato tem comparecido periodicamente;
respondeu que: Ele não está ou estava comparecendo regularmente para controle
administrativo e nem acompanhamento de seu tratamento. Perguntado: Se
alguma vez o Sd Eliano Paulino Silva entrou em contato com o sargenteante para
justificar sua ausência nesses controles periódicos; respondeu que: não, que o Sd
Eliano jamais procurou o sargenteante para justificar sua ausência nas apresentações
para controle administrativo ou tratamento médico. Perguntado: se alguma vez,
por ordem do Cmt do Batalhão, notificou ou mandou notificar o autor do fato para que
comparecesse ao Batalhão para controle administrativo, acompanhamento e controle
do seu tratamento médico; respondeu que: Sim, que, no dia 25 de fevereiro de
2019, a testemunha deslocou-se à residência do Sd Eliano para tentar entregar
documento referente a sua obrigação de comparecer, semanalmente, ao Batalhão a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/03/2021 21:05:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0d21a10
fim de realizar apresentação para controle administrativo e consulta médica para
verificação da situação de saúde. (...) Perguntado: se alguma vez o autor do fato
se recusou a receber tais notificações; respondeu que; sim, ao chegar no local da
residência do autor dos fatos acompanhado de outras 2 (duas) testemunhas, o Sd
Frazão e o Cb Thomaz, tentou conversar e leu a notificação para o autor dos fatos,
quando o mesmo disse que não adiantava o quartel mandar notificações para ele,
pois ele não iria assinar nenhuma e que se o Cmt Btl quisesse incluir as notificações
no processo que estava aberto, o qual a testemunha desconhece, e que o Cmt
poderia ficar à vontade. Perguntado: se tem conhecimento se o autor do fato
deixou de cumprir o que foi ordenado pelo Cmt da OM nessa notificação realizada no
dia 25 de fevereiro de 2019, para controle administrativo e do seu tratamento
médico; respondeu que: como sargenteante da Cia Log Sau, também é
responsável pelo controle do pessoal pronto para o serviço, adidos, agregados,
reintegrados judiciais ou à disposição de outras OM, afirma que o autor dos fatos
deixou de cumprir o que foi ordenado pelo Cmt da OM na notificação realizada no dia
25 de fevereiro de 2019 e nas notificações anteriores, não comparecendo
periodicamente para controle administrativo e de saúde. (...)". (IPM nº 7000328-
12.2019.7.11.0011 - Evento 1 - IPM1 - fls. 44/46.)
Sd DANIEL MARTINS FRAZÃO, auxiliar da Sargenteação da Companhia Logística de Saúde (Cia
Log Sau), declarou:
"(...) Perguntado: se alguma vez acompanhou diligência para notificar o autor
do fato para comparecer à OM; respondeu que: sim. Perguntado: quantas vezes
e quando; respondeu que: 2 (duas) vezes, no dia 25 de fevereiro de 2019 e 7 de
março de 2019. Perguntado: se o autor do fato recebeu as notificações;
respondeu que: não, o autor se negou a receber. Perguntado: se foram lidas as
notificações ou explicado ao autor do fato do que se tratava e todas as implicações
do seu descumprimento; respondeu que: sim. Perguntado: se tem
conhecimento se o autor do fato deixou de cumprir o que foi ordenado pelo Cmt da
OM nessas notificações; respondeu que: até onde sabe o autor dos fatos não
cumpriu. (...)". (IPM nº 7000328-12.2019.7.11.0011 - Evento 1 - IPM1 - fls. 50/51.)
Cb LUCAS DA SILVA SALUSTIANO, servindo no 16º B Log, declarou:
"(...) Perguntado: se alguma vez acompanhou diligência para notificar o autor
do fato para comparecer à OM; respondeu que: sim. Perguntado: quantas vezes
e quando; respondeu que: 3 (três) vezes no ano de 2019, 2 (duas) vezes com o 1º
Sgt Leomarcio e 1 (uma) vez com o 3º Sgt Silas. Perguntado: se o autor do fato
recebeu as notificações; respondeu que: não, o autor dos fatos se negou a
receber. Perguntado: se foram lidas as notificações ou explicitado ao autor do fato
do que se tratava e todas as implicações do seu descumprimento; respondeu que:
sim, com resistência do autor dos fatos que dizia não querer saber e afirmou que era
advogado e tinha conhecimento que não era obrigado a receber a notificação do 1º
Sgt Leomarcio. Perguntado: se tem conhecimento se o autor do fato deixou de
cumprir o que foi ordenado pelo Cmt de OM nessas notificações; respondeu que:
pelo que viu sim, pois sequer recebeu a notificação e disse que não iria comparecer à
OM. Perguntado: se tinha algo mais a declarar sobre os fatos objeto do IPM;
respondeu que: só presenciou da última vez que foi notificar, foi a única que
encontrou o autor dos fatos, das outras vezes pessoas da família receberam, pois
afirmavam que o autor estava trabalhando. (...)". (IPM nº 7000328-12.2019.7.11.0011
- Evento 1 - IPM2 - fls. 35/36.)
Observa-se, ainda, que a Exordial Acusatória preencheu os requisitos elencados no art. 77, sem
esbarrar nas vedações do art. 78, ambos do CPPM. Registra-se que houve a narrativa coerente dos
fatos, descrevendo a conduta do denunciado e terminando por classificá-la no respectivo tipo penal.
Em outras palavras, a Denúncia contém o substrato mínimo exigido para a deflagração da Ação
Penal Militar (APM), nos termos descritos por NUCCI, ao proceder ao estudo do art. 30, alínea "a", do
CPPM, in verbis:
"(...) Crime em tese: a referência à prova de fato que em tese constitua crime
significa a viabilidade de se propor ação penal sem plena certeza da ocorrência da
infração penal; afinal, a instrução tem justamente a finalidade de confirmar ter havido
fato típico, antijurídico e culpável. Portanto, quando se exige prova da materialidade,
quer-se certeza quanto à existência do fato típico. Os demais fatores devem ser

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/03/2021 21:05:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0d21a10
evidenciados ao longo da colheita da prova. (...)". (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Militar Comentado. 3ª edição. Rio de Janeiro: Forense,
2019. p. 64.)
No caso dos autos, a Denúncia oferecida encontra-se revestida das formalidades legais, e, por
isso, deve ser recebida.
Vale acrescentar que é vedado ao Juiz, nessa fase de admissibilidade da ação penal, ingressar
no mérito para rejeitar a Denúncia — sob pena de suprimir a apreciação pelo Colegiado de Justiça.
Significa dizer, nesse momento processual — Juízo de Prelibação —, vigora a máxima "in dubio pro
societate", não devendo o juiz avaliar as provas para afastar a incidência do Direito Penal Militar.
Nesse sentido, jurisprudência deste Tribunal está pacificada, in verbis:
" EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
ART. 290 DO CPM. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS. 77 E 78 DO CPPM.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO 'IN DUBIO PRO SOCIETATE'. INDÍCIOS APTOS PARA O
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Para a Denúncia ser aceita, precisa acompanhamento de uma carga decisória
motivadora com respaldo naquilo que foi apresentado durante a fase inquisitorial.
2. Os indícios de autoria podem ser entendidos como uma espécie de amostra
capaz de instalar a dúvida, transmitindo um sentimento que indica a possível prática
de um fato típico, antijurídico e culpável.
3. A inicial foi apresentada com fortes evidências que conduzem à
obrigatoriedade da continuidade da persecução penal, prevalecendo nessa fase o
princípio do 'in dubio pro societate'.
4. Nessa fase, é vedado ao Magistrado adentrar ao mérito da causa, bem como
valorar provas, sob pena de julgamento antecipado da lide, suprimindo a apreciação
por parte de seu juízo natural.
Recurso provido. Decisão por unanimidade."; (Relator Ministro CELSO LUIZ
NAZARETH. Julgamento: 10.12.2020. Publicação: 3.2.2021.)
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. SUPOSTO DELITO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. EXPOSIÇÃO DOS FATOS
TIDOS COMO CRIMINOSOS. REQUISITOS ESSENCIAIS DO ART. 77 DO CPPM.
CUMPRIMENTO. PREVALÊNCIA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVIMENTO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
Cediço que, no ato de oferecimento da Denúncia, incumbe ao Magistrado, tão
somente, verificar se as condições obrigatórias do art. 77 do CPPM foram ou não
atendidas, o que deve ser feito em juízo de cognição superficial. Nessa etapa
processual, prevalece o in dubio pro societate.
A instrução processual é direito subjetivo outorgado ao dominus litis quando
satisfeitas as exigências legais. Daí, impedir seu exercício de forma precoce frustra as
prerrogativas de que o Parquet dispõe, pois o impossibilita de exercer seu munus
publicum.
A exordial narrou, indubitavelmente, a ocorrência de um ilícito penal. Nesse
contexto, entendo que o Decisum hostilizado exerceu carga valorativa sobre a
conduta do agente, inoportuna quando do mero juízo de prelibação.
Provimento do recurso ministerial. Decisão por unanimidade.". (Relatora Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 5.11.2020. Publicação:
16.11.2020.)
Ademais, ao contrário do alegado pela Defesa, a ordem emitida pelo Comandante do 16º B Log
encontra-se revestida de plena validade jurídica, pois está amparada no Estatuto dos Militares, no RDE,
no RISG e nas instruções de perícias médicas para o Exército, bem como na Lei do Serviço Militar (LSM)
e em seu Regulamento,
A LSM (Lei nº 4.375, de 17.8.1964) autoriza a Administração Militar a reabilitar ex officio o
militar julgado incapaz definitivamente, em qualquer tempo, nos termos do art. 28, parágrafo único, in
verbis:
Art 28. São isentos do Serviço Militar:
a) por incapacidade física ou mental definitiva, em qualquer tempo, os
que forem julgados inaptos em seleção ou inspeção e considerados irrecuperáveis
para o Serviço Militar nas Forças Armadas;
(...)
Parágrafo único. A reabilitação dos incapazes poderá ser feita

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/03/2021 21:05:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0d21a10
ex officio ou a requerimento do interessado, segundo normas fixadas na
regulamentação desta Lei. (Grifo nosso.)
O RLSM (Decreto nº 57.654, 1966) prevê o seguinte:
Art. 110. A reabilitação dos incapazes poderá ser feita ex officio ou a
requerimento do interessado.
(...)
§ 2º Os incapazes por lesão, doença ou defeito físico que, em consequência de
tratamento e do progresso da ciência, se julguem, comprovadamente recuperados e
requeiram a sua reabilitação serão mandados a inspeção de saúde:
1) se julgados "Aptos A", deverão ser apresentados à seleção da primeira classe
a ser incorporada;
2) se julgados "Incapaz B-1" ou "Incapaz B-2", farão jus, desde logo, ao
Certificado de Dispensa de Incorporação, com a inclusão prévia no excesso do
contingente; ou
3) se julgados "Incapaz C", continuarão na mesma situação em que se
encontravam.
Dessa forma, verifica-se que a legislação do Serviço Militar autoriza o Comandante do militar,
julgado incapaz definitivamente, a buscar o tratamento mais adequado, notadamente aquele na
fronteira do conhecimento médico, para a reabilitação do comandado.
Logicamente, a reabilitação ex officio do incapaz definitivamente pressupõe o
acompanhamento e o controle do tratamento pela Administração Militar, de modo a dar efetividade ao
presente instituto.
A regulamentação do tratamento de saúde e da incapacidade para o serviço também está
prevista nas Seções II e III do Título IX do RISG, com destaque para o seguinte artigo:
Art. 431-A. Cabe à Organização Militar, sob coordenação e orientação da Região
Militar com jurisdição na respectiva área, manter um rigoroso acompanhamento
e controle do tratamento médico de seus militares e dos ex-militares
encostados à OM para essa finalidade. (Grifos nossos.)
O rigoroso acompanhamento e o controle do tratamento médico envolvem os vários órgãos da
unidade, como a Seção de Pessoal e o Setor de Pagamento, a subunidade do militar e, em especial, a
Formação Sanitária/Seção de Saúde, onde, diariamente, o médico realiza o atendimento de saúde, ou o
Agente Médico-Pericial (AMP) executa as perícias.
Além disso, as atribuições e os procedimentos a serem realizados pelo Sistema de Perícias
Médicas do Serviço de Saúde do Exército estão previstos nas Instruções Gerais para Perícias Médicas
no Exército - IGPMEX (IG 30-11), aprovadas pela Portaria nº 566-DGP, de 13.8.2009, alteradas pelas
Portarias nº 505-DGP, de 23.6.2010, e nº 567, de 8.7.2013.
As IGPMEX determinam a submissão de todos os militares ao Sistema de Perícias Médicas do
Serviço de Saúde do Exército, bem como estabelecem a competência do Comandante de Organização
Militar para ordenar a inspeção de saúde, in verbis:
Da Aplicação
Art. 2º As presentes Instruções aplicam-se a:
I - militares;
(...)
Art. 13. São autoridades competentes para determinar a inspeção de saúde:
(...)
IV - pelo MPGu
(...)
j) Comandantes, Chefes e Diretores de OM/OMS.
V - pelo MPOM:
- Comandante, Chefe ou Diretor de OM/OMS. (Grifos nossos.)
A LSM e o seu Regulamento, o RISG e as Instruções para Perícias Médicas no Exército compõem
o regramento normativo que valida, sobejamente, a ordem do Comandante do 16º B Log para
convocar o Recorrido ao tratamento médico e à inspeção de saúde, quando for determinado, seja em
data certa ou por período, a depender do quadro clínico.
A Cartilha de Adidos e Agregados Decorrentes de Problemas de Saúde, emitida pelo Comando
Militar do Planalto em 2017, apenas reproduz os conceitos e as normas já previstas nos instrumentos
jurídicos supracitados, os quais municiam a sua força normativa, ou explicitam os comportamentos
exigidos por esse manancial de normas.
Inclusive, a previsão de apresentação semanal do militar reintegrado na OM reproduz forte

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/03/2021 21:05:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0d21a10
analogia, aproveitada do RISG, in verbis:
Art. 56. Ao Med Ch incumbe, além dos deveres de natureza técnica e funcional
que lhe são impostos pelos regulamentos do Serviço de Saúde, o seguinte:
VI - visitar pessoalmente, no mínimo uma vez por semana, os oficiais e as
praças da unidade em tratamento em instalação de saúde, quando na mesma Gu;
A norma prevê a visita pessoal do Médico-Chefe da OM ao militar baixado em hospital na
mesma guarnição, ao menos uma vez por semana. Frise-se que o médico deve visitar apenas os
internados em instalação de saúde.
Embora a norma trate do dever funcional do Médico-Chefe, a contrario sensu, resulta nítido que
os militares, em condições de se locomover, devem se apresentar para a inspeção de saúde e os
demais atos médicos na Seção de Saúde ou no Centro de Perícias Médicas, bem como no local onde o
exame deva ser realizado.
O raciocínio também encontra respaldo no art. 29 das Instruções Reguladoras para Perícias
Médicas no Exército (IRPMEX) — EB30-IR-10.007, segundo o qual a Inspeção de Saúde é realizada no
local onde se encontrar o inspecionando quando este estiver impossibilitado de se locomover, o
que, por qualquer vértice, não é o caso do Recorrido.
Dessa forma, a regra do inciso VI do art. 56 do RISG apenas forneceu o critério temporal de
controle do tratamento médico, no caso a periodicidade semanal.
Esse critério semanal foi adotado tanto na Cartilha de Adidos e Agregados Decorrentes de
Problemas de Saúde como na ordem emitida pelo Comandante do 16º B Log.
Imperioso ressaltar que o Comandante do 16º B Log reintegrou o Recorrido como Soldado do
EV e o vinculou no efetivo da Cia Log Sau, subunidade com grande capacidade de saúde da Força
Terrestre, em pessoal e em material. Com isso, manteve o seu nome de guerra e o seu número,
recebeu o uniforme, o soldo regularmente e obteve o direito ao tratamento e à assistência médica.
Nessa condição de Soldado, o Recorrido adquiriu direitos, mas também as obrigações e os
deveres militares, nos termos da Constituição Federal, das Leis, do RDE, do RISG e também do CPM,
em especial a sujeição à Hierarquia e à Disciplina, à autoridade militar, ao serviço e ao dever militares,
entre outros. Esse contexto ético, operacional e moral exige, por parte de qualquer militar, o fiel
cumprimento das ordens de seu Comandante (art. 28, inciso IV, do Estatuto dos Militares).
Destaca-se que as ordens do Comandante para comparecimento semanal ao 16º B Log tinham
por motivação o tratamento de saúde do Recorrido, por decisão judicial. Nunca se tratou de serviço ou
qualquer outra atividade militar, apenas atendimento médico. Portanto, as ordens foram legítimas e
legais.
Por outro lado, a conduta do Recorrido está aquém do padrão dos soldados das nossas Forças
Armadas e também do cidadão brasileiro de boa-fé.
O Recorrido acionou a Justiça Federal para obter o tratamento médico de seu joelho junto ao
Exército, porém resistiu, por vários anos, à iniciativa de a Administração Militar prover tal atendimento.
As poucas vezes em que compareceu ao 16º B Log, em 7, 14 e 21.8.2019, não apresentou laudos ou
exames recentes que comprovassem o tratamento a que deveria estar sendo submetido para a sua
própria recuperação (IPM nº 7000328-12.2019.7.11.0011 - Evento 34 - DILIGENCIAS2 - fls. 2 e 4; e -
DILIGENCIAS3 - fls. 8.)
As testemunhas ouvidas informaram em uníssono que o Recorrido jamais apresentou qualquer
justificativa para o descumprimento das ordens de convocação, tendo manifestado inequivocamente
sua intenção de não cumprir, sistematicamente, as medidas administrativas ou as determinações do
Comandante do 16º B Log.
Inclusive, em 28.8.2019, o Recorrido, juntamente com seu advogado, Dr. JONATHAS FERREIRA
DOS REIS, formalizou petição dirigida ao Comandante do 16º B Log, informando-o, expressamente, que
tinha decidido, por si só, não cumprir as ordens de comparecimento semanal ao quartel, nem usar
qualquer dos uniformes militares fornecidos, alegando, para isso, a recomendação do seu médico
particular. Para além, o Soldado acrescentou a exigência de que o Comandante dirigisse todas as suas
solicitações ao Poder Judiciário (IPM nº 7000328-12.2019.7.11.0011 - Evento 44 - DILIGENCIAS1 - fl.
13).
Há considerável indício de dolo intenso do Recorrido, por ter, ao que tudo indica, recusado, por
diversas vezes, obediência à ordem superior, aspecto que atrai, neste momento, o Princípio in dubio
pro societate.
Frise-se, ainda que houvesse ordem judicial para liberar o Recorrido do serviço do Exército, ele
só deixaria de ser militar quando o Comandante da OM publicasse administrativamente o seu
licenciamento em boletim interno.
Sra. Ministra e Senhores Ministros, se a figura do Soldado autocomandado e independente for

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/03/2021 21:05:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0d21a10
confirmada, sem qualquer dever ou obediência a superior e em total desprezo aos valores castrenses,
o contexto delitivo foi grave. Pode ter ocorrido comportamento altamente danoso à própria existência
do Exército e das Forças Armadas, devendo o caso ser examinado pela sociedade, mediante o devido
processo legal.
Tais circunstâncias, ao contrário do que aduz a Defesa constituída, evidenciam, sim, a "justa
causa" necessária para a deflagração da APM.
Destaca-se que o Recorrido, na data dos fatos, embora julgado incapaz definitivamente para o
serviço ativo do Exército Brasileiro, ostentava a condição de adido ao 16º B Log e como tal era, por
força de lei, militar da ativa, logo sujeito aos deveres e obrigações constitucionais impostas aos
militares, excluindo-se as exceções prescritas na Decisão Judicial.
Para além, até mesmo o recruta sabe que, mesmo existindo norma que o isente de comparecer
ao quartel em face de determinada situação jurídica, isso não significa o poder de ignorar ordens
diretas do Comandante que julgou necessário gerenciar presencialmente o tratamento médico do seu
subordinado, tão somente uma vez por semana.
Isso, aliás, pode ocorrer até em relação a militares de férias. Estão respaldados pela norma
para se ausentarem da OM, mas, se o Comandante requisitá-los, nos termos do art. 63, § 4º, do
Estatuto dos Militares, nada poderá evitar a pronta obediência.
Em reforço a essa afirmação, cabe assinalar que o Cb LUCAS DA SILVA SALUSTIANO, servindo
no 16º B Log, declarou que foi designado para notificar familiares do Recorrido sobre a necessidade de
sua apresentação ao Comandante, os quais, em algumas oportunidades, disseram que ele estava
trabalhando.
Essa declaração demonstra, mais uma vez, as tantas dúvidas existentes sobre os fatos e, por
isso mesmo, a imposição de que sejam elucidadas em sede processual. Ora, se há indícios de que o
Recorrido desempenhava certa atividade externa, fosse remunerada ou não, por que alegou a
impossibilidade de comparecer na OM para a apresentação ao Comando?
Resta claro, portanto, que nenhum militar jamais terá, podendo comparecer, o direito absoluto
de negar obediência ao chamado legal do Comandante. Do contrário, o caro requisito da conveniência
e da oportunidade do ato administrativo, o qual confere liberdade de decisão para o Comando
operacional defender, da melhor forma, a sociedade, tornar-se-ia letra morta na CF/1988.
Se um incapaz definitivo estivesse acobertado por alguma norma para nunca mais se
apresentar, em qualquer hipótese ao Comandante, as regras destinadas a possíveis reabilitações não
surtiriam o mínimo efeito nos campos da austeridade funcional, da probidade e da ética.
Inclusive, esse comportamento criaria efetivos isentos de todas as determinações do Comando,
independentemente de qual fosse a sua intenção gerencial ao convocar os seus comandados. Resta
claro que essa suposta carta branca, para jamais se apresentar, seria a falência do que a Constituição
espera, sob o enfoque operacional e ético, das Forças Armadas.
Impacta que o Recorrido possa ter, além de se negar a obedecer às ordens emanadas pelo
Comando, ainda ousado a orientá-lo no sentido de, caso desejasse qualquer atitude dele como militar,
se reportar ao Poder Judiciário, aspecto que ataca de morte o âmago do funcionamento da ultima ratio
do Estado.
Senhores Ministros e Sra. Ministra, o Poder Judiciário jamais poderia fomentar, em sede de juízo
de prelibação, a desmoralização do Comando de Organização Militar das Forças Armadas com o
consentimento da conduta desafiadora de um militar ao seu Comandante.
Para esclarecer os fatos, é insofismável, portanto, que haja, com respaldo no Princípio do in
dubio pro societate, o devido processo legal submetido à Justiça Militar.
Sem nenhum rótulo antecipado, sendo acusado em sede de APM, o Recorrido disporá de todos
as ferramentas relativas ao contraditório e à ampla defesa.
Segundo a Denúncia, por 66 (sessenta e seis) vezes, o Recorrido descumpriu ordens direitas do
seu Comandante em comparecer à Unidade, aparentemente sem qualquer justificativa.
Em síntese, inexiste, na seara das Forças Armadas, qualquer respaldo jurídico para que um
militar, podendo locomover-se, não responda ao chamado do seu Comandante.
É inconteste que não cabe ao subordinado presumir o assunto que fez o seu Comandante
convocá-lo e recursar-se a obedecer.
Ademais, a presente decisão tem o poder de emanar ordem a todos os efetivos militares das
Forças Armadas que se encontrem afastados legalmente do expediente ordinário dos quartéis, porque
essa situação jurídica não reduz a responsabilidade militar nem justifica a desobediência a qualquer
convocação de seu comandante para se apresentar no lugar designado.
Nesse contexto, verifica-se que a Denúncia descreve, adequadamente, o delito em tese e
aponta os indícios de autoria, nos termos do art. 30 do CPPM, bem como preenche os requisitos

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/03/2021 21:05:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0d21a10
elencados pelos arts. 77 e 78, ambos do mesmo códex, não havendo espaço para o reconhecimento da
inexistência de "justa causa".
Em assim sendo, cabe ao Escabinato desta Corte Superior Castrense descortinar o que outros
não perceberam e prover o Recurso Ministerial. Dessa forma, evita-se que haja precedente relativo ao
crime de desobediência, em franca oposição ao múnus constitucional da JMU de tutelar as Forças
Armadas. Do contrário, haveria o potencial de ferir mortalmente os pilares básicos de sustentação das
Instituições Militares: a Hierarquia e a Disciplina.
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso ministerial para, desconstituindo a
Decisão atacada, receber a Denúncia oferecida em desfavor de ELIANO PAULINO SILVA, ex-Sd Ex,
como incurso no art. 163, c/c o art. 80, ambos do CPM, por 66 (sessenta e seis) vezes, determinando a
baixa dos autos para o regular prosseguimento do feito.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 24/03/2021 22:07:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121bdc6657
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000731-83.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: ELIANO PAULINO SILVA.
ADVOGADOS: JONATHAS FERREIRA DOS REIS E RAIMUNDO BORGES PEREIRA.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a Decisão do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 27/8/2020, proferida nos autos do Inquérito
Policial Militar nº 7000328-12.2019.7.11.0011, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor de ELIANO
PAULINO SILVA, ex-Sd Ex, como incurso no art. 163, c/c o art. 80, ambos do CPM, por 66 (sessenta e seis)
vezes.
3. Conforme relatado, consta da Denúncia, in litteris:
"(...) Nos anos de 2018 e 2019, em diversos dias, e em horas não determinadas, o denunciado,
livre e conscientemente, após ser regularmente notificado, recusou-se a obedecer ordem de
seu superior, o Comandante do 16º Batalhão (16º B LOG), relativa ao dever de
comparecimento semanal à OM a que estava vinculado, o 16º B LOG, para controle
administrativo e acompanhamento de tratamento médico, em virtude de reintegração judicial
ao Exército. O dever de comparecimento semanal de reintegrados está previsto no
Regulamento Interno de Serviços Gerais, alterado pela Portaria nº 749, DE 17 DE SETEMBRO
DE 2012, na Cartilha de Adidos e Agregados decorrentes de problemas de saúde, do Comando
Militar do Planalto (CMP), e na Portaria 19.003, da 11ª RM, de 21 Jan 19, documentos anexos
aos autos no evento 12.
Segundo consta dos autos, em 1º de março de 2001, o denunciado foi licenciado do Exército
Brasileiro. Entretanto, o denunciado propôs ação ordinária na Justiça Federal, objetivando a sua
reintegração às Fileiras do Exército. Por sentença da 16ª Vara Federal da Seção Judiciária do
Distrito Federal, de 18 de março de 2008, foi concedida antecipação de tutela ao denunciado,
para reintegração às fileiras do Exército Brasileiro, na condição de adido, para tratamento
médico, até emissão de parecer médico definitivo (evento 22). O denunciado ficou, então,
vinculado ao 16º B LOG, unidade onde servia, quando foi desligado.
Em razão da reintegração para tratamento médico, o denunciado estava obrigado a
comparecer semanalmente à unidade a que estava vinculado, o 16º B LOG, para controle
administrativo e tratamento médico, conforme Cartilha de Adidos e Agregados decorrentes de
problemas de saúde, do Comando Militar do Planalto (CMP), anexa aos autos no evento 12, fls.
247/268. Consta dessa cartilha, quando trata dos Procedimentos Específicos da OM, Capítulo
8.2, item 10, a regra: 'Receber as apresentações SEMANAIS dos militares reintegrados, fazendo
com que assinem o respectivo livro de apresentações e sejam encaminhados para apresentar-
se ao Cmt SU, ao 'padrinho' e, por fim, à Seção de Saúde.' (evento 12, 1-DILIGENCIAS, fl. 260)
Essa obrigação também consta da Portaria 19.003, nas CONSIDERAÇÕES INICIAIS, item 5: 'Não
pode o militar reintegrado alegar a impossibilidade do comparecimento assíduo às aludidas
sessões semanais necessárias a efetiva recuperação da sua incapacidade temporária
(fisioterapias, consultas, exames, prestações de contas e outros) pois, ainda que estejam

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 24/03/2021 22:07:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121bdc6657
dispensados do cumprimento do expediente militar por expressa ordem judicial, a adesão ao
efetivo tratamento médico é imperiosa, sendo o comparecimento para prestação de conta à
Administração Militar o único meio hábil para o efetivo controle por parte da Organização
Militar .' (evento 12, fls. 273/274).
O denunciado foi notificado várias vezes pelo 16º B LOG, verbalmente e por escrito, conforme
ofícios anexos no evento 1, 2-IPM, fls. 164, 166, 167/168, 169 e 171, datados de 17/04/2018,
22/05/18, 14/01/19, 14/02/19 e 29/11/2018, respectivamente. Entretanto, o denunciado não
compareceu à OM semanalmente, (...):
(...).
Em assim agindo, o denunciado consumou, em continuidade delitiva, por 66 (sessenta e seis)
vezes, o crime de recusa de obediência. (...).". (Evento 60 do Processo de origem).
4. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, conhecendo e dando provimento ao
Recurso ministerial para, desconstituindo a Decisão atacada, receber a Denúncia oferecida em desfavor de
ELIANO PAULINO SILVA, ex-Sd Ex, como incurso no art. 163, c/c o art. 80, ambos do CPM, por 66 (sessenta e
seis) vezes, determinando a baixa dos autos para o regular prosseguimento do feito.
5. Porém, abri a divergência, alinhando-me aos fundamentos do decisum ora atacado e à manifestação da
douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
6. Nesse contexto, pedindo vênias ao eminente Ministro-Relator, entendi que o juiz togado atuou com acerto
ao reconhecer, no presente caso, a ausência de justa causa (art. 395, inciso III, do CPP, c/c o art. 3º, alínea "a",
do CPPM), por atipicidade do fato, por inexistência do requisito objetivo da alínea "a" do art. 30 do CPPM.
7. Embora o relator invoque a aplicação de diversos normativos, principalmente as normas interna corporis
emanadas do Exército Brasileiro, percebe-se que o denunciado foi reintegrado ao EB, situação jurídica que
aguarda parecer médico definitivo. Portanto, há decisão judicial da Justiça Federal com carga
constritiva a ser observada pela Administração Militar, não cabendo discutir, neste momento, o
acerto ou desacerto do citado decisum. Seria bastante temeroso admitir a deflagração de ação penal
militar enquanto não houver modificação no estado de coisas.
8. A esse propósito, foi pontual a manifestação do Parecer da PGJM, da lavra do Subprocurador-Geral Dr.
ROBERTO COUTINHO, in litteris:
"(...)
Segundo relata a Denúncia, os fatos tiveram início no ano de 2019, findando no ano de 2019,
onde o Recorrido, por 66 vezes, descumpriu ordem de seu Comandante.
Ora, por que nenhuma providência foi tomada desde o primeiro descumprimento de ordem?
Devemos ressaltar que o referido militar foi investigado inicialmente através de uma Instrução
Provisória de Deserção (IPD), onde o próprio MPM requereu o arquivamento do IPD, por ter
reconhecido a inexistência de dolo para a ausência "injustificada" da OM por mais de 8 dias. No
entanto, o mesmo Órgão do Parquet das Armas requisitou o Inquérito Policial Militar, por
entender que constatou-se o elemento subjetivo do tipo para o delito de Recusa de Obediência,
considerando os mesmos fatos relativos à ausência do militar ao Quartel (Evento 1, IPM1, fl.
06).
Assim, deve ser levado em conta a "Teoria do Fato Consumado" (STJ AgRg no RMS 34.189/GO,
Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 26/06/2012), o que já seria suficiente para
afastar a ilicitude do fato pela omissão da própria Autoridade Administrativa que, em vez de
providenciar um acompanhamento domiciliar ao Recorrido, devido a sua comprovada
incapacidade de locomoção, preferiu reiterar a ordem por 66 vezes, o que, no mínimo, leva a
uma dúvida quanto ao assunto ter se tornado pessoal, no que diz respeito à propositura da
ação na Justiça Federal.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 24/03/2021 22:07:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121bdc6657
Não restam dúvidas de que o delito insculpido no artigo 163 do Código Penal Militar constitua
norma penal em branco, ou seja, que necessita de um complemento normativo, senão
vejamos:
DA INSUBORDINAÇÃO
Recusa de obediência
Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço,
ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:
Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Obviamente, não se trata de ordem sobre assunto ou matéria de serviço, uma vez que o
Recorrido encontra-se afastado legalmente do respectivo serviço, com parecer de Junta de
Saúde do Exército, de incapacidade definitiva para tal.
Também não houve nenhum descumprimento de dever imposto em lei, só restando as
elementares 'regulamento' ou 'instrução'.
Ocorre que, como bem delineou a douta Autoridade Judiciária Competente 'Então, apenas o
fato de o Ex-Sd Eliano ter sido reintegrado judicialmente não lhe exigia a apresentação
semanal, pois a Portaria nº 19.003/2019 tem como destinatário o militar reintegrado e portador
de incapacidade temporária'. (Grifo nosso)
A mens legis se extrai quando a clareza hialina da norma dispensa profundas interpretações,
haja vista o brocardo 'in claris cessat iterpretatio', sendo aqui amplamente aplicável. Se a
norma fala em incapacidade temporária, não há como se estender sua amplitude para atingir a
incapacidade definitiva, afinal, é princípio de hermenêutica que 'a lei não contém palavras
inúteis', ou, noutro prumo, 'onde a lei não distingue, não pode o intérprete fazê-lo'.
Assim, a norma incriminadora não acoberta a conduta realizada, pois carece de seu
complemento relativo a dever imposto em lei ou descumprimento de ordem relativa a
regulamento ou instrução.
Embora a douta Procuradora da Justiça Militar oficiante junto ao 1º grau de jurisdição tenha
alegado que, para o recebimento da Denúncia, basta uma análise perfunctória dos fatos, é
sabido e consabido que a Denúncia, embora não deva se aprofundar no mérito, deve vir
revestida de 'justa causa', apontando uma adequação típica, ainda que em tese.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
Inq 4657 Órgão julgador: Segunda Turma Relator(a): Min. GILMAR MENDES
Julgamento: 14/08/2018 Publicação: 15/10/2018
Ementa Inquérito. 2. Competência Originária. 3. Penal e Processual Penal. 4.
Difamação eleitoral. 5. Em Direito Penal, não se pode aceitar a responsabilização
objetiva, sendo necessária a comprovação do dolo ou da culpa. É inadmissível que tal
comprovação se dê por indícios incertos e imprecisos ou pelo mero fato de que os
eventuais responsáveis eram subordinados ao investigado. 6. Embora no
momento do recebimento da denúncia o standard probatório mostre-se
menos rigoroso do que aquele para a condenação, resta claro que não há
elementos mínimos para fundamentar a justa causa. 7. O controle de
admissibilidade da pretensão acusatória, embora não se realize em uma
cognição exauriente, deve verificar a existência de elementos suficientes de
materialidade e autoria. 8. Rejeição da denúncia com relação ao parlamentar, único
detentor da prerrogativa de função nesta Corte, com a consequente declinação de
competência para o exame e eventual processamento da denúncia no juízo de
primeiro grau. (Grifo nosso)

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 24/03/2021 22:07:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121bdc6657
É o que basta.
Ante o exposto, manifesta-se esta Procuradoria-Geral, através deste subscritor, pelo
desprovimento do presente Recurso, mantendo-se íntegra a Decisão recorrida, por seus
próprios fundamentos jurídicos.". (Evento 6.) (Grifo do original).
9. Dessa forma, entendi que era o caso de permanecer irretocável a Decisão ora recorrida, a qual fora
prolatada com os seguintes fundamentos, in litteris:
"(...).
O Parquet alega que o denunciado foi reintegrado, na condição de adido, para tratamento
médico até emissão de parecer médico definitivo e que nessa condição estaria obrigado a
comparecer semanalmente à unidade a que estava vinculado para controle administrativo e
tratamento médico.
Ainda, argumenta que a ordem do Comandante para o demandado apresentar-se na OM
estaria baseada nos dispositivos do RISG (alterado pela Portaria nº 749/2012), na Cartilha de
Adidos e Agregados decorrentes de problemas de saúde do CPM e na Portaria 19.003 da 11ª
RM.
Entretanto, ao cotejar as referidas normas não é possível verificar a existência da mencionada
regra.
Senão vejamos. Os dispositvos do RISG (art. 428 a 431), em síntese, orientam os
procedimentos administrativos relativos ao militar que tenha obtido parecer de incapacidade
temporária ou definitiva e prevê um controle, mas não determina de forma
pormenorizada a sua execução (evento 12, fl. 10):
Art. 431-A Cabe à Organização Militar, sob coordenação e orientação da Região Militar
com jurisdição na respectiva área, manter um rigoroso acompanhamento e controle do
tratamento médico de seus militares e dos ex-militares encostados para essa
finalidade.
§1º As Regiões Militares, sob coordenação do DGP/Diretoria do Serviço Militar, deverão
manter um programa de controle de dados relativos ao pessoal mantido adido ou
encostado, em razão de incapacidade para o serviço do Exército, na forma a ser
regulamentada por aquele ODS.
A Cartilha, por sua vez, na letra "h", item 3 (evento 12, fl. 29), no que tange esse controle, diz
que o militar reintegrado deve apresentar-se na OM semanalmente e cita o art. 56, VI
do RISG como embasamento. O texto completo desse regulamento não se encontra nos autos,
haja vista que trouxeram apenas a informação que dizia respeito ao acompanhamento de
adidos e agregados (v. evento 12, fl. 05-11).
Dessa forma, em consulta na data de hoje, ao sítio da Biblioteca do Exército, endereço
eletrônico: https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/164/1/RISG.pdf, onde é
disponibilizado na íntegra o regulamento, observa-se que o artigo referenciado pela cartilha na
verdade reza o dever funcional do Médico militar do Exército e não do militar reintegrado:
Art. 56. Ao Med Ch incumbe, além dos deveres de natureza técnica e funcional que lhe
são impostos pelos regulamentos do Serviço de Saúde, o seguinte:
(...)
VI - visitar pessoalmente, no mínimo uma vez por semana, os oficiais e as praças da
unidade em tratamento em instalação de saúde, quando na mesma Gu;
Por fim, a Portaria 19.003 de 2019, letra "c", item 5 (evento 12, fl. 38-39) especifica como o
controle se realizará no âmbito das OM e define o destinatário: Não pode o militar
reintegrado alegar a impossibilidade do comparecimento assíduo às aludidas

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 24/03/2021 22:07:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121bdc6657
sessões semanais necessárias a efetiva recuperação da sua incapacidade temporária
(fisioterapias, consultas, exames, prestações de contas e outros) pois, ainda que estejam
dispensados do cumprimento do expediente militar por expressa ordem judicial, a adesão ao
efetivo tratamento médico é imperiosa, sendo o comparecimento para prestação de
conta à Administração Militar o único meio hábil para o efetivo controle por parte da
Organização Militar.
Diante disso, vê-se que o dever de o militar reintegrado apresentar-se semanalmente na OM
não está previsto no RISG, mas sim na Portaria 19.003/2019.
Neste ponto, ressalta-se que embora a Cartilha tenha previsto genericamente tal dever, ela
não se revestiu, expressamente, de caráter normativo, pois em seu texto a Administração
Militar informou que pretendia a realização de ações administrativas em consonância
com a legislação vigente visando aperfeiçoar os processos referentes a adidos e agregados
por motivos de saúde (evento 12, fl. 16).
Assim, considerando que a cartilha foi editada em 2017, infere-se que a Portaria 19.003 de
2019 é o regramento mais recente e o único que prevê de forma clara a apresentação
periódica do militar reintegrado. Contudo, como foi visto é destinada ao militar
reintegrado com parecer de incapacidade temporária.
In casu, o denunciado foi reintegrado judicialmente, sendo inspecionado em 15 de outubro de
2008, e obtendo o seguinte parecer de Incapaz definitivamente para o serviço do
Exército. Não é inválido pela Junta de Saúde do Exército (evento 12, fl. 76).
Outrossim, foi juntado Relatório Médico particular, de 22 de agosto de 2019, informando
acompanhamento médico regular desde 2007 e da restrição de mobilidade que o denunciado
possui, a qual resulta inclusive no uso de muletas para deambular vagarosamente, em posição
antálgica dos joelhos, com dor intensa, crepitação fêmuro-patelar bilateralmente, associada à
edema duro (+2/+4), instabilidade, claudicação, aumento das partes moles e grave atrofia
muscular em MMII. (...) Paciente portador de deficiência física adquirida, permanente
e irreversível (evento 44, fl. 13).
De plano, percebe-se que as informações médicas convergem na existência de
comorbidade não temporária que afeta a mobilidade do denunciado e na
incapacidade definitiva para o serviço do Exército.
Então, apenas o fato de o Ex-Sd Eliano ter sido reintegrado judicialmente não lhe exigia a
apresentação semanal, pois a Portaria nº 19.003/2019 tem como destinatário o militar
reintegrado e portador de incapacidade temporária.
Portanto, sendo a condição do denunciado diversa do escopo da norma em que se
fundamentou o superior, a doutrina esclarece que a ordem emanada, elemento
normativo do tipo previsto no art. 163 do CPM, careceu de validade que enseja, no
caso concreto, a atipicidade do fato:
Deve-se ressaltar, no entanto, que a ordem como ato administrativo que é, deve
possuir seus requisitos de validade, a saber, deve ser emitida por autoridade competente
e endereçada a quem tenha competência para cumpri-la (competência), deve objetivar o bem
comum, alvo de toda Administração Pública (finalidade), deve observar, se assim exigida pela
norma de direito, a forma prescrita, e ser desencadeada por um fato que, logicamente
exija a emissão daquela ordem (motivo) e também possuir conteúdo lícito e possível
(objeto). (Neves, Cícero Robson Coimbra e Streifinger, Marcelo. Manual de direito penal militar.
4ª Ed. Saraiva, 2014. p. 848).
Conclui-se que a situação fática não se adequa ao tipo penal insculpido no art. 163 do CPM, vez
que a ordem do superior não supriu os requisitos de validade que possibilitariam a subsunção
normativa.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 24/03/2021 22:07:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121bdc6657
Nessa toada, não é demais lembrar que em se tratando de fatos que podem ser resolvidos de
forma efetiva por outra seara do direito, não se deve invocar o direito penal, pois que o
instrumento mais incisivo de contenção devendo ser a ultima ratio quando se busca a
pacificação social.
Noutro giro, caso pretendesse um controle da situação do militar reintegrado, mesmo diante da
incapacidade física evidenciada, a Administração poderia ter adotado outras medidas, como
por exemplo, uma visita a sua residência ou o fornecimento de transporte. Assinala-se que o
denunciado foi licenciado a bem da disciplina recentemente por estes fatos (evento 52, fl. 50),
ou seja, a OM tomou as medidas administrativas necessárias ao deslinde do caso.
Ademais, na data de hoje, em consulta à movimentação processual no site da Justiça Federal
da ação cível nº 2005.34.00.0031480-3, da 16ª VFDF, cujo o número se extrai da publicação de
reintegração do denunciado, averiguei que o trânsito em julgado ainda não ocorreu. Ou seja, a
questão igualmente poderia ser tratada no âmbito daquele processo.
Por todo o exposto, REJEITO A DENÚNCIA oferecida pelo MPM, em desfavor de ELIANO
PAULINO SILVA, por atipicidade do fato, restando ausente o requisito objetivo previsto na alínea
"a" do art. 30 do CPPM, indispensável para inaugurar a Ação Penal, com fundamento no art.
395, inciso III do CPP, c/c o art. 3º, alínea "a" do código processual castrense.". (Evento 62 do
IPM nº 7000328-12.2019.7.11.0011.).
Por essas razões, votei negando provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, mantendo inalterada a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria
da 11ª CJM, que, nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000328-12.2019.7.11.0011, rejeitou a Denúncia
oferecida em desfavor de ELIANO PAULINO SILVA, ex-Sd Ex, como incurso no art. 163, c/c o art. 80, ambos do
CPM, por 66 (sessenta e seis) vezes.
Brasília, 18 de março de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar